Tribunal: TJSP
Processo: 2076485-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que rejeitou o pedido de suspensão do processo. Inconformismo da parte executada.
Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade no caso concreto. Penhora de imóveis da parte executada que deve cumprir sua finalidade precípua de satisfazer o crédito.
Decisão mantida. Recurso desprovido.